Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700666-80.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMILENY PEREIRA DA SILVA PACIENTE: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EMILENY PEREIRA DA SILVA, advogada inscrita na OAB/DF no 58.367, em favor de ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, preso preventivamente, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, contra várias vítimas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante, que a prisão preventiva é ilegal, pois se sustenta em prova ilícita decorrente de ingresso policial irregular no domicílio do paciente, reconhecido pelo próprio juízo, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Argumenta que, desentranhadas as provas domiciliares, resta apenas a apreensão de quantidade ínfima de maconha (menos de 10 gramas), compatível com uso pessoal, o que torna desproporcional a segregação cautelar. Sustenta ainda que não há demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a invocação genérica da gravidade do delito insuficiente para justificar a prisão. Ressalta a elevada probabilidade de absolvição, diante da atipicidade material da conduta, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659, e a ausência de outras provas lícitas. Aponta ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, atividade lícita e dependência de três filhos menores, invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 4. O habeas corpus não foi instruído com documentos indispensáveis à análise da matéria fática, o que inviabiliza o exame do mérito. 5. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito e impede a aferição da legalidade da prisão temporária. (Acórdão 2077360, 0747445-30.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 22/12/2025.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de janeiro de 2026 17:25:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora